Tribunal: STF
Processo: RE 1434207
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-de de recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 6.722/2016 – VÍCIO DE INICIATIVA E AUSÊNCIA DE RECURSOS OU DE REVISÃO DA ESTRUTURA TARIFÁRIA – ADI 1.0000.16.059843-9/000 – VICIOS DE CONSTITUCIONALIDADE AFASTADOS – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO –– VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA LEI FEDERAL N. 9.074/95 – NÃO OBSERVADA – LEI VÁLIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. 



    1. Mandamus em que se discute a constitucionalidade e legalidade da Lei municipal 6.722/2016 que instituiu vários benefícios tarifários a usuários do transporte coletivo. 



    2. Ausente vício de constitucionalidade, porquanto adotados os mesmos fundamentos da ADI n.1.0000.16.059843-9/000, cuja lei vergastada é a mesma do presente recurso. 



    3. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 35 da Lei Federal 9.074/95). 



    4. Hipótese em que a impetrante não requereu o direito à preservação do equilíbrio econômico financeiro ou a determinação de restabelecimento desse direito, mas que as autoridades ditas coatoras se abstenham de cumprir lei constitucional e válida. 



    5. Recurso não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 2º c/c art. 61, § 1º, “b”, e 37, XXI, da Constituição Federal.



    A recorrente sustenta que “a ofensa ao princípio da separação dos poderes decorre não apenas do vício de iniciativa, mas também por ofensa ao subprincípio da reserva de administração”.



    Aduz que



    “São vários os precedentes dessa Eg. Corte que já reconheceram que projetos de lei de iniciativa parlamentar que criam novas gratuidades para o serviço de transporte coletivo de passageiros, interferindo em contratos de concessão em vigor, ofendem frontalmente o princípio da separação dos poderes especificamente o seu subprincípio da reserva de administração”.



    Alega, por fim, que “além da Lei Municipal não especificar a fonte de custeio das novas gratuidades, a autoridade coatora está se omitindo do cumprimento do seu dever legal de adotar a simultânea recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Em mais de uma ocasião, a Suprema Corte entendeu que lei de iniciativa parlamentar que concede benefício tarifário no acesso a serviço público concedido malfere o princípio da separação de poderes, por constituir interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo. Os seguintes precedentes vão nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.166/05 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONCEDE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO ÀS PESSOAS MAIORES DE 60 ANOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 



    3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 929.591 AgR/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/17)”.  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADI ESTADUAL. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ISENÇÃO DE TARIFA NO TRANSPORTE COLETIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...) É inconstitucional a Lei Municipal de Lins 5.394, de 2 de julho de 2010, que institui hipótese de isenção de tarifa no transporte coletivo local, por vício de iniciativa. Ademais, tal proceder configura violação da independência e harmonia dos poderes, bem como criação de despesa sem previsão de recursos. 



    Violação dos arts. 2º e 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do princípio da simetria e „ex vi'dos arts. 5º, 25 e 47, XVIII, e 144 da Constituição Estadual. (RE nº 728.783/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/06/16)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI 8.170/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE NORMAS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI ESTADUAL QUE INTERFERE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI QUE NÃO INDICA FONTE DE CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 112, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESRESPEITO À AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 18 DA CF). 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que concede isenção do pagamento de tarifa de pedágio em rodovia estadual, quer esteja sendo administrada pela iniciativa privada via contrato de concessão, quer pelo próprio Poder Público Estadual ou Municipal, a veículo cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada a praça de cobrança de pedágio. 2. Ao impor situação mais vantajosa para os proprietários de veículos residentes ou que trabalhem em município que abrigam praças de pedágio, a norma questionada viola o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 3. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros, em razão de sua origem ou procedência (ADI 4382, de minha relatoria,Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018; (ADI 3.583, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008; (RE 668.810, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017 ). 4. A lei estadual impugnada imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao princípio da separação de poderes. 5. O Tribunal de origem pontuou que a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma, o que finda por violar o art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3225, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007). 6. Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídicocontratuais estabelecidas entre o poder concedente, seja a União Federal, seja o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão. 7. Na hipótese vertente, a norma abrange contrato de concessão de rodovia estadual sob a administração do Município, o que afronta a autonomia municipal (art. 18, da CF). 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.349.285 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/2/22)”.  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS PELO CONTROLE DIFUSO E/OU ILEGALIDADE FACE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADES OU REDUÇÕES NA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA IDOSOS, OPERÁRIOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ESTUDANTES. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (RE 1.117.488/RS, decisão monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/03/2019)”.



    In casu, o diploma impugnado inevitavelmente impacta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eis que, ao instituir hipótese de isenção tarifária desprovida de respectiva fonte de custeio, provoca alteração no número de passageiros pagantes, na arrecadação das empresas de transporte, além de possivelmente afetar o orçamento municipal e a prestação de outros serviços de interesse da coletividade. 



    No assunto, em sede de julgamento da ADI nº 2.733/ES, que abordou controvérsia semelhante à aqui posta, o eminente Ministro Eros Grau precisamente pontuou que



    “a isenção e os descontos contemplados pelo texto normativo frustram as expectativas da contratada, já que reduzem suas receitas sem que seja prevista qualquer forma de compensação por essa redução, o que acarreta desequilíbrio na relação contratual”.



    Eis a ementa da mencionada ação direta:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 



    1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 



    2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI nº 2.733, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 3/2/06)”.



    Por fim, anote-se que a própria Lei Municipal nº 6.722/16, examinada nestes autos, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.154.488/MG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual examinado o apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TJMG no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.059843-9/000. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Segunda Turma, DJe de 25/11/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, al. b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para conceder a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente